Tribunal: TCU
Processo: 035.621/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto no acórdão 3156/2019 - Plenário, referente a possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à aprovação de 4 (quatro) operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex Equalização, por prazo superior ao máximo legalmente permitido, com possível violação da legislação vigente à época das operações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação constante do subitem 9.1.1. do Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , em razão da aprovação, pelos responsáveis citados nos autos, de pagamento da equalização de taxas de juros por prazo superior ao máximo legalmente permitido para as operações de financiamentos vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Programa de Financiamento às Exportações (Proex Equalização), operação Cofig 340. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 169, III, 207, 208 e 214, I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o sr. João Bernardo de Azevedo Bringel para todos os efeitos; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos srs. Guido Mantega, então Ministro de Estado da Fazenda; Miguel João Jorge Filho, então Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; João Bernardo de Azevedo Bringel, então Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Daniel Maia, então Ministro de Estado, interino, do Desenvolvimento Agrário; Samuel Pinheiro Guimarães Neto, então Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores; Silas Brasileiro, então Ministro de Estado, interino, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Antônio José Alves Junior, então Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar o inteiro teor desta deliberação aos responsáveis; 9.4. arquivar os presentes autos.